Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CONVERTIDO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO FIRMADO NO ÂMBITO DO CEJUSC. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO OU DESISTÊNCIA UNILATERAL DO ACORDO.
1. A presença de advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs é facultativa. Tese da ADI 6324, STF. Precedentes.
2. Uma vez concluído o acordo, o arrependimento ou a desistência unilaterais não são admitidos, ainda que manifestados antes da homologação judicial.
3. No caso concreto, o divórcio litigioso foi convertido em consensual. Ausente o litígio, não há que se falar em honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.